Tribunal: TJES
Processo: 0000087-16.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000087-16.2014.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: JOAO DE OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000087-16.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JOAO DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VIANA
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, em face da
SENTENÇA
(ID 2166030, fl. 89) proferida pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA - ES
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
,

ajuizada pelo Recorrente em face de

JOÃO DE OLIVEIRA DA SILVA
,

cujo
decisum
julgou extinto o feito sem resolução do mérito,

haja vista o falecimento do Recorrido, condenando, ainda, o Recorrente ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que
“é dispensada do pagamento de custas as pessoas jurídicas de direito público como autoras
”.

O Recorrido não foi intimado para apresentar Contrarrazões, eis que sequer foi citado para integrar o feito, tendo em vista o seu falecimento.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta para Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000087-16.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JOAO DE OLIVEIRA DA SILVA

VOTO

MUNICÍPIO DE VIANA
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, em face de
SENTENÇA
(ID 2166030, fl. 89) proferida pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA - ES
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
,

ajuizada pelo Recorrente em face de

JOÃO DE OLIVEIRA DA SILVA
,

cujo
decisum
julgou extinto o feito sem resolução do mérito,

condenando, ainda, o Recorrente ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que
“é dispensada do pagamento de custas as pessoas jurídicas de direito público como autoras
”.

Na hipótese vertente, denota-se que o pleito recursal baseia-se no fundamento de a Sentença proferida pela Instância Primeva, ao condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, afrontou o disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

Destarte, com amparo no dispositivo legal supra colacionado, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária acaso haja sucumbido ao pedido executivo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que o Executado sequer foi citado para integrar o feito, tendo em vista o seu falecimento
.

Neste contexto, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.

O entendimento ora exposto é pacífico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes arestos,
verbatium
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que

a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de

taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.

3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência

automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar,

por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4. Recurso Especial provido.

(
STJ
, REsp n. 1.676.518/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 19/12/2017)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

3. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202).

4. Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

No mesmo sentido,
o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no artigo 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso (
STJ
, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

No caso em apreço,
ainda que tenha a municipalidade ajuizado a Ação após o falecimento do Executado, não lhe é cabível a condenação em custas processuais, seja pela sua isenção conferida pela Lei, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir
.

Conclusivamente, considerando que a Sentença encontra-se em dissonância com a Lei Federal Infraconstitucional (artigo 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 202), merece provimento o Recurso, para reformar o capítulo da Sentença que condenou o Município Recorrente ao pagamento das custas processuais.

Isto posto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para afastar a condenação do MUNICÍPIO DE VIANA aos pagamento das custas processuais
, na forma da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
TEMA REPETITIVO 202, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I.
Dispõe o artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80 que Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, de forma que, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.

II.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

III.
Na espécie, sequer ocorreu a citação do Executado, tendo em vista seu falecimento, de forma que não houve o adiantamento de qualquer despesa processual pela parte contrária, sendo incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.

IV.
A Sentença encontra-se em dissonância com a Lei Federal Infraconstitucional (artigo 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 202).

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível para afastar a condenação do MUNICÍPIO DE VIANA ao pagamento das custas processuais, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator..